Tribunal: TJBA
Processo: 8000756-35.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000756-35.2025.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TRANSMIL EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de instituição financeira, mantendo execução fundada em Cédulas de Crédito Bancário e afastando alegações de excesso de execução, abusividade de encargos e onerosidade excessiva.

2.
A embargante requereu, desde a petição inicial, a produção de prova pericial contábil e de prova oral, com o objetivo de demonstrar excesso de execução e fatos supervenientes aptos a justificar a aplicação da teoria da imprevisão.

3.
O juízo de origem julgou antecipadamente a lide, sem produção das provas requeridas e sem prévia intimação da parte para manifestação específica após a impugnação aos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: Saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal; e saber se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento das provas pericial e oral requeridas, configurou cerceamento de defesa a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As razões recursais impugnaram de modo específico os fundamentos da sentença, o que afasta a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.

6. O indeferimento tácito das provas requeridas, seguido de julgamento desfavorável por insuficiência de prova, caracteriza cerceamento de defesa.

7. A controvérsia envolve questões fáticas e técnicas relevantes, cuja elucidação depende de prova pericial contábil e de prova oral, não se tratando de matéria exclusivamente de direito.

8. O julgamento antecipado da lide, sem prévia intimação das partes acerca da dispensa da instrução, viola o contraditório, a ampla defesa e a vedação à decisão surpresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento:
“1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando indeferidas provas oportunamente requeridas e a decisão se funda na ausência de comprovação dos fatos alegados. 2. A anulação da sentença é medida necessária quando suprimida indevidamente a fase instrutória em demanda que envolve controvérsia fática e técnica relevante.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp nº 1.790.144/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 29.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000756-35.2025.8.05.0274
, em que figuram como apelante
TRANSMIL EMPREENDIMENTOS LTDA
e como apelada
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator